Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de provas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial. A parte recorrente alegou irregularidades em procedimento licitatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível fixar o valor da causa por estimativa em ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se a ausência de esclarecimento quanto à utilidade da prova autoriza o indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 291 do CPC estabelece que toda causa deve ter valor certo, admitindo-se a fixação por estimativa quando não houver conteúdo econômico aferível, hipótese aplicável às ações de produção antecipada de provas.
4. A produção antecipada de provas exige demonstração concreta da utilidade e indicação precisa dos fatos sobre os quais a prova deve recair. Alegações genéricas não atendem aos requisitos legais (art. 382 do CPC).
5. O não cumprimento satisfatório da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).
6. A manutenção da sentença não viola o direito de acesso à Justiça, pois este deve ser exercido com observância dos pressupostos processuais e das normas legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O descumprimento das exigências legais para justificar a necessidade da prova e a falta de emenda à inicial autorizam o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito."
__________
Dispositivos legais citados: CPC, art. CPC, arts. 291, 319, 320, 321, 330, IV, 381, 382, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1415159, ApCiv 0700243-84.2021.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/04/2022, p. 27/04/2022.